Tribunal: TJDFT
Processo: 0711214-57.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711214-57.2023.8.07.0005 RECORRENTE: JOAO VICTOR RODRIGUES SOBRINHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA. INTENÇÃO DE LIVRAR O RÉU DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. CONFIRMAÇÃO JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. QUALIFICADORA. CONFIRMAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1 Em relação ao depoimento da vítima, verifica-se que houve, em juízo, alteração acerca da descrição fática realizada na delegacia de polícia, sendo crível que possa ter sido operada com o fim de reduzir as consequências penais para o réu. 2. Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em juízo por outros testemunhos. 3. As declarações da ofendida na fase investigativa estão ratificadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que confere maior credibilidade ao depoimento extrajudicial da vítima. 4. Inviável a exclusão da qualificadora prevista no artigo 150, § 1o, do Código Penal, quando demonstrado nos autos que o réu entrou no domicílio da vítima, sem a permissão dela, em período noturno. 5. No delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, o dolo na conduta caracteriza-se pelo simples fato de o réu, mesmo ciente de sua proibição, se aproximar ou se dirigir a local pelo qual está legalmente proibido de ir, como no presente caso. 6. Mostra-se adequado o regime inicial semiaberto no presente caso, pois apesar da pena ter sido estabelecida em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente, o que atrai o enunciado da Súmula no 269 do c. Superior Tribuna de Justiça. 7. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 8. Nos termos do enunciado da Súmula no 26 deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cabe ao juízo da Execução Penal examinar e decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça pelo condenado. 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/06, 150 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição quanto aos crimes de descumprimento de medidas protetivas e violação à domicílio. Pontua que é cabível a absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas ante o consentimento da vítima e a ausência do dolo do agente, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade. Pondera acerca da afirmação da vítima de que não houve violação de domicílio em suas declarações na delegacia e que havia reatado o relacionamento com o recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 24-A da Lei 11.340/06, 150 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028